Tribunal: TJES
Processo: 5000608-69.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000608-69.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE CARARI

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO - ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento retroativo de adicional de insalubridade. A autora alega cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova testemunhal, após prévio deferimento e apresentação da testemunha em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento de prova testemunhal previamente deferida, conjugado com o fundamento da sentença que se vale da ausência da prova obstada, configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) se é possível o julgamento do mérito em segundo grau (causa madura) quando a instrução probatória reste incompleta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da oitiva de testemunha, após deferimento expresso e apresentação da testemunha em audiência nos termos do art. 455, §2º, do CPC, viola o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF), configurando cerceamento de defesa.

4. A nulidade é insanável em segundo grau, por depender de reabertura da instrução probatória, não se aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para oitiva da testemunha e regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento de prova testemunhal previamente deferida, seguido de sentença que se funda na ausência da prova obstada, configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade do julgado e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução."

___

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 455, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.911.933/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000608-69.2023.8.08.0013

APELANTE:
SIMONE CARARI VIEIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SIMONE CARARI VIEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Castelo, que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau médio (20%) referente ao período de março/2016 a setembro/2022.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa. Afirma que o Juízo deferiu a produção de prova testemunhal, determinando o cumprimento do art. 455 do CPC; que a autora, nos termos do §2º do referido artigo, comprometeu-se a levar a testemunha Roseane Rocha à audiência e a apresentou; porém, o magistrado indeferiu a oitiva sob o argumento de que "a autora não arrolou na forma legal".

Pois bem. A controvérsia que antecede o mérito diz respeito ao indeferimento da prova testemunhal determinada e, em seguida, obstada pelo Juízo, o que configurou cerceamento ao direito de defesa.

Com efeito, o despacho de Id 63326249 deferiu expressamente a produção de prova testemunhal, determinando à parte autora que providenciasse a intimação das testemunhas nos termos do art. 455 do CPC. Em audiência, a autora compareceu com a testemunha Roseane Rocha, informando que, nos termos do §2º do art. 455, assumia o encargo de levá-la independentemente de intimação formal. O Juízo, contudo, indeferiu a oitiva sob o fundamento de que "a autora não arrolou na forma legal".

Essa negativa, após prévio deferimento da prova e da apresentação da testemunha em audiência, impôs obstáculo intransponível à ampla defesa da autora, já que a sentença, ao julgar improcedente o pedido, apoiou-se exatamente na ausência de prova testemunhal para infirmar os LTCATs apresentados pelo Município.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o indeferimento de prova oral essencial ao deslinde da causa, especialmente quando a sentença se funda na ausência das provas que o Juízo impediu de serem produzidas, configura cerceamento de defesa, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal e os arts. 369 e 455 do CPC. Nesse sentido: REsp n. 1.911.933/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.

A nulidade é insanável em segundo grau, porquanto a correção do vício depende da reabertura da instrução probatória, com a oitiva da testemunha indevidamente preterida. Não se aplica, portanto, a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), uma vez que o julgamento do mérito demandaria a produção de prova oral, impossível de ser realizada nesta instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se proceda à oitiva da testemunha Roseane Rocha e ao regular prosseguimento do feito, como de direito.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)